Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-08.2020.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000203-08.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 020.762.141-19 (RECORRENTE), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000203-08.2020.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde /MT

Recorrente(s):

Antônio Carlos dos Santos

Recorrido(s):

Município de Campo Verde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. DÉBITOS RELATIVOS AO IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM MATUPÁ. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. HOMÔNIMO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição em dívida ativa e o protesto cartorário do nome do autor, decorrente de dívida de IPTU perante o Município, por imóvel que não é proprietário, afigura-se ilícita, pois atingiu pessoa que não figura no rol de contribuintes do tributo, sendo tão somente
homônimo
do real devedor, que é desconhecido.

O protesto indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que

JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Inicialmente, destaco que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

No presente caso, verifico que o Reclamante teve seu nome protestado de forma indevida no valor de R$863,44, bem como consta em aberto o valor de R$ 1.422,45, referente ao imóvel localizado na Quadra 14, Lote 27, do Conjunto Habitacional Eckert, na cidade de Campo Verde, cujos débitos tributários de IPTU e Taxas, correspondente aos exercícios dos anos de 2013 a 2019.

Da análise dos autos, verifico que o Município de Campo Verde/MT, fez a juntada de um contrato em nome de Antônio Carlos dos Santos, contrato este que não possui o número do CPF do comprador, bem como se observa que o contrato foi firmado em 22.01.1996.

Portanto, não há como ter sido o Reclamante o comprador do imóvel, objeto da presente lide, uma vez que na data da celebração do contrato de compra e venda (22.01.1996), este tinha apenas 09 anos de idade, pois de acordo com o seu Documento de Identidade (RG) a sua data de nascimento é em 06.05.1986, ou seja, ainda que fosse assinado pelo Reclamante, este não possuía capacidade para exercer qualquer ato civil. E, no caso, foi aposta apenas a impressão digital do comprador, por ser analfabeto.

Desta forma, entendo que a inscrição em dívida ativa e o protesto cartorário do nome do autor, decorrente de dívida de IPTU perante o Município de Campo Verde/MT, referente ao imóvel acima mencionado, afigura-se ilícita, pois atingiu pessoa que não figura no rol de contribuintes do tributo, sendo tão somente homônimo do real devedor.

Assim, resta caracterizado o ato ilícito do Recorrido, consistente no protesto indevido no valor de R$ 863,44, conforme certidão de protesto juntada na inicial, vez que o imóvel não pertence ao Reclamante, e, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
declaro inexistente o débito, lançado pelo Município no CPF do Reclamante (020.762.1421-19), referente a IPTU do Lote 27, da Quadra 14, do Conjunto Habitacional Eckert, em Campo Verde/MT, condeno o Reclamado ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescidos, a partir desta data,
pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança e atualização monetária, com base no IPCA-E
e
de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deverá o Município Recorrido, no prazo de 15 dias, proceder a baixa da referida dívida ativa no CPF do Recorrente, e, no mesmo prazo, proceder a baixa do protesto do CPF do Recorrente, no valor de R$ 863,44.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022